Tribunal: CARF
Processo: 10830.909315/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909315/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.686 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
CONFESSADA.
INTEGRAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da
Súmula CARF nos 177 visando ao reconhecimento da possibilidade de formação de indébito,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909315/2009-41
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909315/2009-41

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-64.809, proferido pela 6a
Turma da DRJ/RPO, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo parte do direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, que se complementado oportunamente:
Trata-se da DCOMP no 42329.99639.261205.1.7.02-5080 (fls. 108 a 113) e demais
Dcomps vinculadas, por meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos
informados, utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, no valor original de R$ 166.925,55.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 76, o direito creditório não foi
reconhecido e as compensações não foram homologadas, sob o fundamento de que a
soma das parcelas de composição do crédito validadas não foram suficientes para
quitação do imposto devido, não havendo apuração de saldo negativo.

Cientificada desse despacho em 26/06/2009 (fl. 80), a interessada apresentou em
28/07/2009 a manifestação de inconformidade de fls. 02 a 18, acompanhada dos
documentos de fls. 19 a 72 e 141 a 147, onde alega, em síntese:
[...]
Observa-se, por conseguinte, que a presente Manifestação de Inconformidade
possui característica indiscutível de recurso de processo tributário
administrativo, sendo que SUSPENDERÁ A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, conforme reza o art. 151, III, da Lei n°5.172, de 25 de outubro
de 1966— Código Tributário Nacional.
[...]
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909315/2009-41

Para compreender a composição deste Saldo Negativo de IRPJ, deve-se levar
em conta as seguintes informações:
• Lucro Real apurado em 31.12.2003 no valor de R$ 4.670.592,30 (Doc. XIV);
• Apuração anual do IRPJ devido no valor de R$ 1.143.648,08 (Doc. XIII);
• Deduções permitidas por lei - Doações - no valor de R$ 35.023,55 (Doc. XIII);
• Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 1.296,15 (Doc. XV);
• IRPJ pago por estimativas e compensações efetuadas no valor de R$
1.274.253,93 (Doc. XIII).
Portanto, a Impugnante apurou o total de IRPJ de R$ 1.143.648,08 (Doc. XIII)
devido no ano calendário de 2003, já consideradas as deduções permitidas por
lei, restando a esta o direto de reconhecer o montante de Saldo Negativo a
compensar constituído no mesmo ano calendário, no valor de R$ 166.925,55.
Ocorre que, por um lapso da Impugnante, esta incorreu num erro formal de
preenchimento do PER/DCOMP n° 42329.99639.261205.1.7.02-5080 quando
informou incorretamente a composição do seu Saldo Negativo. Este fato, fez
com que a D. Autoridade não vislumbrasse o crédito devido de compensação no
PER/DCOMP n° 42329.99639.261205.1.7.02-5080 e nos demais PERD/COMPS
21125.03809.271205.1.7.02-1206 (Doc. VI), 32189.35355.281205.1.3.02-4896
(Doc.
VII),
30572.06922.270106.1.3.02-0850
(Doc.
VIII)
e
22228.21497.300106.1.7.02-4000 (Doc. IX), enviados posteriormente, fazendo
com que a D. Autoridade entendesse por não homologá-lo, através do Despacho
Decisório n° 842636347.
Para melhor compreensão da D. Autoridade, anexamos demonstrativo (Doc. V)
anexo a esta Manifestação de inconformidade referente a utilização do Saldo
Negativo de IRPJ utilizado para efetuar as compensações nos PER/DCOMPS
supramencionados, objeto da não homologação pela D. Autoridade.
[...]
Desta maneira, a D. Autoridade com base nas informações declaradas na DIPJ
2004 - ano calendário 2003, ao analisar a homologação do PER/DCOMP n°
42329.99639.261205.1.7.02-5080 deveria ter reconhecido o direito da
Impugnante no que se refere ao Saldo Negativo declarado na DIPJ em comento.
Sendo assim, é possível inferir que, a razão que levou a D. Autoridade a não
homologar o PER/DCOMP n° 42329.99639.261205.1.7.02-5080, foi que por um
lapso da Impugnante, esta incorreu em erro formal no preenchimento da Ficha
onde deveria informar as parcelas que compuseram o seu crédito utilizado no
referido PER/DCOMP, constituindo mero erro formal no preenchimento de uma
obrigação acessória.
[...]
Muito embora a Lei n° 9.430/96 procure caracterizar a taxa SELIC como juros
moratórios, a natureza dessa taxa 6, na verdade, de juros remuneratórios,
definidos como a medição do rendimento do capital em certo espaço de tempo.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909315/2009-41

Assim, a Taxa SELIC expressa o resultado das negociações com os títulos
públicos e a variação dos seus valores de mercado.
Por esta razão, não se confunde a Taxa SELIC, com juros moratórios. É que
juros moratórios visam , tão somente, indenizar o credor pelo atraso do devedor e
não, remunerar os valores que o credor deixou de receber, tempestivamente.
A Taxa SELIC, por refletir a variação do custo do dinheiro tem, na verdade,
natureza remunerat6ria, que desborda da simples recomposição do patrimônio do
devedor.
Sua aplicação consistiria, portanto, em enriquecimento ilícito da Unido, vedado
pelo art. 4° da LICC, majoração da carga tributária sem previsão legal, em
ofensa ao principio da legalidade (art. 150, I, da CF/88 e art. 97 do CTN) e
desatenção ao principio da capacidade contributiva (art. 145, § 1°, do CTN),
implicando em verdadeiro efeito confisco, rechaçado pelo art. 150, IV, da CF/88.
Por essa razão, a Taxa SELIC é inaplicável no âmbito tributário, quer como
juros, quer como índice de correção monetária, uma vez que reflete valores
muito diversos daqueles apurados por outros índices oficiais de correção
monetária e possui natureza distinta dos juros moratórios previstos pelo Código
Tributário Nacional.
Por outro lado, mesmo que pudesse ser considerada como juros moratórios — o
que se admite apenas à guisa de argumentação - , a incidência da Taxa SELIC
encontraria limite no art. 192, § 3o, da CF/88 que veda a cobrança de juros de
mora em índices superiores a 12% ao ano, sob pena de cometimento de crime de
usura, e no art. 161, § 10 do CTN, cuja dicção é a seguinte:
[...]
Assim, demonstrada a inaplicabilidade da Taxa SELIC sobre o suposto crédito
tributário em tela é de rigor o conhecimento e provimento da presente
manifestação de inconformidade, para excluir os valores da SELIC
indevidamente computados.
A Impugnante requer, preliminarmente, o conhecimento e provimento da
presente impugnação, com reconhecimento da nulidade da decisão que negou a
homologação do pedido de compensação, por violar o art. 165 do CTN, que é
legitimo e de ressaltada prerrogativa para a quitação dos débitos declarados e
compensados nos Pedidos de Compensação enviados Caso sejam ultrapassadas
as preliminares supra aduzidas, a Impugnante requer, com fulcro no § 2°, do
artigo 147, do CTN que a D. Autoridade retifique de oficio a composição do
Saldo Negativo da Impugnante informado no Per/Dcomp n°
42329.99639.261205.1.7.02-5080 de maneira que reste homologado o referido.
Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
lançamento, pleiteia a impugnante, que seja EXTINTO O DÉBITO
TRIBUTÁRIO lavrado em seu nome, excluídas inclusive as penalidades, a
cobrança de juros de mora e atualização monetária e, por consequência, seja
revertida a decisão e homologada as compensações declaradas nos
PER/DCOMPs 21125.03809.271205.1.7.02-1206, 32189.35355.281205.1.3.02-
4896, 30572.06922.270106.1.3.02-0850 e 22228..21497.300106.1.7.02-4000,
acolhendo-se a presente Manifestação de Inconformidade, como medida de
inteira JUSTIÇA”.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909315/2009-41

Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/RPO julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade para reconhecer em parte o direito creditório no valor de R$
65.872,29, referente ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, e
homologar as DCOMPs trazidas a litígio até o limite do crédito ora reconhecido. Referida
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no 70.235, de 1972
(PAF), não havendo que se falar em nulidade quando observado no despacho decisório
o disciplinamento do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). ERRO DE PREENCHIMENTO.
Superada a inconsistência entre os valores das estimativas integrantes do saldo negativo
apontado na DIPJ e na DCOMP em análise, deve o órgão julgador prosseguir na análise
da compensação do direito creditório apurado com base na documentação
comprobatória apresentada e nas informações constantes dos bancos de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ANTECIPAÇÕES.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à demonstração da
certeza e da liquidez do direito.
A estimativa é antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração,
constituindo dedução, somente quando comprovada a sua extinção mediante pagamento
ou compensação homologada.
ANTECIPAÇÕES. IRRF.
O IRRF é antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração,
constituindo dedução, quando comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes e apresentado o respectivo Comprovante de Rendimentos Pagos,
emitido nos termos da legislação vigente.
CONTROLE DA LEGALIDADE .
Prevalecendo o princípio da verdade material no processo administrativo fiscal, impõe-
se a revisão do despacho decisório, mormente quando verificada a existência de erro de
fato.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa Selic como juros de mora está fundamentada por expressa
determinação legal.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909315/2009-41

INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos já delineados em sede de manifestação de inconformidade no sentido de ser líquido e
certo seu direito creditório, nos seguintes termos:
“(...)
II - DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO E PARA
PROVIMENTO DESTE RECURSO VOLUNTÁRIO
II.A. DA EXISTÊNCIA DO SALDO NEGATIVO Como colocado no tópico anterior e
indicado no acórdão ora recorrido, a não homologação das declarações de compensação
n°
42329.99639.261205.1.7.02-5080,
21125.03809.271205.1.7.02-1206,
32189.35355.281205.1.3.02-4896,
30572.06922.270106.1.3.02-0850
e
22228.21497.300106.1.7.0-4000 se deu por dois motivos:
(i) equívoco de preenchimento da primeira declaração de compensação apresentada pela
CIA. Mococa para utilização do saldo negativo de IR de 2003, o que foi acertadamente
corrigido pelo acórdão ora recorrido; e (ii) não confirmação dos valores relacionados à
compensação de parte do débito de estimativa de IR de julho/2003, objeto do presente
recurso.
A autoridade julgadora de 1a instância, acertadamente, confirmou que esta
RECORRENTE havia se equivocado no preenchimento da DCOMP n°
42329.99639.261205.1.7.02-5080, ao não indicar todos os recolhimentos de estimativas
de IR feitos ao longo do ano-calendário.
Assim, recorrendo aos princípios da oficialidade e da verdade material, buscou no
sistema da própria Receita Federal as confirmações dos valores recolhidos a título de
estimativas (doc. 03), o que possibilitou o reconhecimento do direito creditório no valor
de R$ 65.872,29.
Apesar desse acerto, por outro lado, a DRJ/RPO se equivocou ao não confirmar os
valores relacionados à estimativa de IR de julho/2003 que foram objeto de
compensações, sob o argumento falho de que a não homologação originária das
compensações impedia a confirmação dos valores.
Nesse ponto, no entanto, faz-se necessário abrir um parêntese para afastar, de plano,
essa argumentação, pois as compensações abaixo elencadas, transmitidas pela
RECORRENTE para liquidação de parte da estimativa de IRPJ do mês de julho/2003
tiveram desfechos que confirmam a extinção do débito de estimativa de IR e, assim, o
lastro necessário para o saldo negativo apurado ao final do ano-calendário.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909315/2009-41

Confira-se:

Perceba-se que apesar de as compensações indicadas no quadro acima não terem sido
homologadas originalmente, posteriormente a não homologação, 2 (duas) das
compensações foram pagas pela CIA. MOCOCA e 1 (uma) compensação foi
homologada pela FAZENDA NACIONAL, conforme se verifica da tela abaixo extraída
do sistema da própria Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN). Veja:

Dessa feita, ainda que as compensações das estimativas foram pagas e/ou homologadas
posteriormente ao despacho decisório, não há dúvidas de que se restou comprovada
extinção do débito de estimativa de IRPJ e, assim, o lastro necessário para o saldo
negativo de imposto apurado ao final do exercício.
E ainda que as referidas compensações não tivessem tido os mencionados desfechos, os
quais por si só já justificam a reforma parcial do acórdão proferido pela DRJ/RPO,
como também a homologação das compensações aqui tratadas, é certo que os referidos
valores não poderiam ter sido excluídos do cômputo do saldo negativo de IR.
Tanto é verdade, que a própria Receita Federal do Brasil, por meio da Coordenadoria de
Tributos sobre a Renda, Patrimônio e Operações Financeiras (COSIT), editou a Solução
de Consulta Interna n° 18 de 13/10/2006, a qual expressamente reconhece que, na
hipótese de não homologação de DCOMP relacionada a débito de estimativa mensal, o
fato de tal DCOMP não ter sido homologada originalmente, não macula o crédito
relativo ao saldo negativo apurado ao final do período base relativo a tal estimativa.
E tal entendimento faz total sentido, pois como ocorrido para as 3 (três) declarações de
compensação acima elencadas, após a não homologação das compensações pela
autoridade fiscal, parte dos débitos foram pagos e parte homologada a posteriori, o que,
ao final, confirmou o lastro necessário para composição do saldo negativo.
Nessa mesma linha, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) fixou sua posição,
conforme se pode verificar da ementa do julgamento (acórdão n°. 9101-002.489) do
recurso especial relacionado ao processo administrativo n° 10783.900282/2011-00,
datado de 23.11.2016: (...)
Portanto, diante do teor da SCI n° 18/2006 e das posições firmadas pelo CARF,
associado ao fato de que no caso ora em análise as compensações foram pagas pela
CIA. MOCOCA ou homologada pela FAZENDA NACIONAL, não há dúvidas de que
a manutenção das glosas impostas à ora RECORRENTE é totalmente arbitrária e ilegal.
Nesse ponto, por derradeiro, a RECORRENTE admite apenas a glosa do valor de R$
962,77 do saldo negativo indicado para compensação, pois não foi possível
obter/localizar em razão do grande lapso temporal o comprovante de retenção
relacionado à fonte pagadora CNPJ n°17.192.451/0001-70.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909315/2009-41

Entretanto, a despeito do citado valor, cuja confirmação não ocorreu no despacho
decisório e em razão do lapso temporal transcorrido não poderá ser aqui comprovado, é
certo que a quase totalidade do saldo negativo da CIA. MOCOCA deve ser confirmada,
notadamente porque os valores das compensações do débito de estimativa de IR de
julho/2003 foram confirmados por pagamento e/ou anuência da FAZENDA
NACIONAL, possibilitando assim a homologação das respectivas compensações.
III. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, só resta a esta RECORRENTE requerer o provimento do seu
recurso voluntário, a fim de que seja reconhecido o direito creditório relativo ao saldo
negativo de imposto de renda do ano-calendário de 2003, homologando-se, assim, as
declarações
de
compensação
n°42329.99639.261205.1.7.02-
5080,
21125.03809.271205.1.7.02-1206,
32189.35355.281205.1.3.02-4896,
30572.06922.270106.1.3.02-0850 e 22228.21497.300106.1.7.0-4000.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor remanescente de R$ 101.053,29 (R$ 166.925,55 (Valor pleiteado) - R$ 65.872,29
(Valor reconhecido pela DRJ)), referente ao ano-calendário de 2003 (art. 15, art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Da Discussão do Direito Creditório
Conforme já relatado, o presente processo versa a DCOMP no
42329.99639.261205.1.7.02-5080 (e-fls. 108 a 113) e demais Dcomps vinculadas, por meio das
quais a Recorrente compensou os débitos informados, utilizando-se de suposto crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003, no valor original de R$
166.925,55.
Para a DRF, por meio do despacho decisório eletrônico de e-fls. 76, o direito
creditório não foi reconhecido e as compensações não foram homologadas, sob o fundamento de
que a soma das parcelas de composição do crédito validadas não foram suficientes para quitação
do imposto devido, não havendo apuração de saldo negativo. Já a DRJ reconheceu o montante de
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909315/2009-41

R$ 65.872,29, referente ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2004, ano-calendário de 2003,
como direito creditório da Recorrente superando erro no preenchimento do Per/Dcomp.
Assim constou na decisão de piso:
“(...)
Mérito
Depreende-se do exposto, que o Contribuinte equivocou-se no preenchimento do
PER/DCOMP no 42329.99639.261205.1.7.02-5080, deixando de informar todos os
DARFs recolhidos no período referente à estimativas mensais de IRPJ, bem como os
valores compensados, conforme declarados em DIPJ.
Com base no exposto, infere-se ter sido corretamente exarado o despacho decisório
recorrido.
É importante destacar que cabe à contribuinte zelar pelo cumprimento de suas
obrigações acessórias, bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de
seus pleitos, de forma a prestar informações coerentes à Administração Tributária, não
havendo motivo algum que justifique a apuração de saldos negativos divergentes nos
diversos documentos e declarações apresentadas à Secretaria da Receita Federal.
No entanto, em vista dos princípios da instrumentalidade do processo, da economia
processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo
ordenamento jurídico vigente, entende-se que os equívocos declarados pela
Manifestante podem ser supridos por esta instância administrativa, de forma a tornar
possível a apreciação do direito creditório utilizado para a compensação dos débitos
declarados.
Assim, constatados indícios de ocorrência de erro quando da demonstração do crédito
pleiteado nas DCOMP em litígio, necessário se faz verificar as informações trazidas aos
autos, bem como aquelas constantes dos sistemas informatizados da RFB, a fim de se
alcançar a verdade dos fatos.
Embora o contribuinte não tenha detalhado os pagamentos mensais do imposto
efetuados em 2003, conforme pesquisa nos sistemas de controle da RFB, às fls. 150 a
155, foram confirmados os seguintes recolhimentos de estimativa mensal de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2003:

Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909315/2009-41

Tais valores encontram-se alocados aos respectivos débitos de IRPJ declarados em
DCTF.
Em consulta às DCTFs do período fls. 156 a 161, foi verificado também que houve
compensação mediante apresentação de PER/DCOMP, de parte da estimativa do mês de
julho/2003, no total de R$ 56.846,35.
O quadro a seguir resume as compensações:

No entanto estas Dcomps foram consideradas não homologadas, conforme cópias dos
respectivos despachos decisórios às fls. 174 a 176, e não houve pagamento dos débitos
por parte do contribuinte, sendo que os respectivos processos de cobrança foram
encaminhados à PFN para inscrição em Dívida Ativa da União (fls. 162 a 164).
Assim, como parte da estimativa de IRPJ do mês de julho no valor de R$ 56.846,35 não
foi extinta por compensação ou pagamento, não pode ser deduzida do imposto devido
apurado no ajuste anual, pois não goza de certeza e liquidez, que são atributos essenciais
dos créditos a serem utilizados em compensações, a teor do art. 170 do Código
tributário Nacional.
Em relação ao IRRF, os quadros anexos ao despacho decisório às fls. 77 detalham as
retenções que foram confirmadas e não confirmadas:

A retenção informada pelo contribuinte, referente ao CNPJ: 17.192.451/0001-70 não
consta em DIRF, conforme pesquisa às fls. 165 a 173.
Para comprovar a retenção, o contribuinte anexou cópia da ficha 53 da DIPJ (fls. 72),
onde constam relacionadas as retenções utilizadas na dedução do imposto devido.
No entanto, esclareça-se que a apresentação de cópia da DIPJ não se mostra suficiente
para comprovar a efetividade e/ou o valor da retenção do imposto pelas fontes
pagadoras, fazendo-se necessária a participação das empresas que promoveram os
pagamentos dos rendimentos que originaram as retenções de imposto, com o
fornecimento do informe de rendimentos.
Veja-se que por expressa disposição legal, o valor retido somente poderá ser deduzido
daquele devido no ajuste se a contribuinte possuir o “Comprovante de Rendimentos
Pagos ou Creditados”, meio probatório adequado para comprovar a retenção, consoante
o art. 55 da Lei no 7.450/1985:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909315/2009-41

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. (grifei)
Como o contribuinte não apresentou o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora, o IRRF no valor de R$ 962,77 não pode ser considerado na dedução do
imposto devido.
Assim, considerando-se os valores dos pagamentos confirmados, o saldo negativo de
IRPJ resulta em R$ 65.872,29, conforme cálculos a seguir:

Taxa Selic No que se refere à aplicação dos juros de mora, o Código Tributário
Nacional - CTN, aprovado pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, em seu art. 161,
dispõe:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada
pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.”(grifou-se)
Portanto, o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta.
No tocante à taxa Selic, a utilização desta como juros de mora está fundamentada no
artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, para os fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997. E, particularmente acerca da cobrança de
juros à taxa Selic, já foi editada Súmula do CARF, validando a respectiva exigência:
CARF No 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
De fato, decorrendo sua exigência de expressa determinação legal, não cumpre à
administração tributária afastá-la.
Sobre as questões levantadas acerca da validade das leis que fundamentam a exigência
dos juros à taxa Selic, não cabe a este órgão administrativo perquirir de sua
constitucionalidade, dado este controle não ser da alçada dos órgãos administrativos,
mas sim, exclusivamente, do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I, “a” e
III, “b” e § 1o da Constituição Federal.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909315/2009-41

Enquanto a norma não é declarada inconstitucional pelos órgãos competentes do Poder
Judiciário e não é eliminada do sistema normativo, tem presunção de validade
vinculante para a Administração Pública.
Quaisquer discussões que versem sobre a constitucionalidade, legalidade ou equidade
das leis exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas
cumprir as determinações da legislação em vigor, principalmente em se tratando de
norma validamente editada, segundo o processo legislativo constitucionalmente
estabelecido.
E acrescente-se que o dever de observância das normas abrange também as normas
complementares editadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal – SRF, conforme
expressa disposição da Portaria no 58, de 17 de março de 2006, in verbis:
“Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112, de
1990, bem assim o entendimento da SRF expresso em atos normativos.”
A vedação ao julgador, de afastar a aplicação de lei, sob fundamento de
inconstitucionalidade, foi, inclusive, inserida no Decreto no 70.235, de 1972, o qual
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, mediante introdução do art. 26-A, pela
Lei no 11.941, de 2009:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”(negrejou-
se)
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório no valor de R$ 65.872,29
em valores originais, referente ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2004, ano-
calendário de 2003, e HOMOLOGAR as DCOMPs trazidas a litígio até o limite do
crédito ora reconhecido.”
A Recorrente, por sua vez, discorda o acórdão de piso e carreou autos
documentos, com reprodução no próprio recurso voluntário, no sentido de comprovação da
liquidez e certeza pelo menos de parte do direito creditório pleiteado.
Analisando o autos, entendo razão assistir à Recorrente. Explique-se.
Inicialmente, no tocante às parcela decorrente de retenção na fonte, a decisão de
piso, com fulcro no art. 55 da Lei n° 7.450/85, destacou a necessidade do contribuinte apresentar
comprovante de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora. Contudo, para casos de
comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora analisado, deve-se aplicar a
Súmula CARF 143 que oportuniza aos contribuintes a podem comprovar por quaisquer meios de
prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado, não sendo, assim, o
informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de demonstrar o crédito:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909315/2009-41

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
É de se reconhecer, também, que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios. Porém, assim não
procedeu a Recorrente. Tanto que em seu recurso voluntário, a Recorrente admitiu a glosa do
valor de R$ 962,77 do saldo negativo indicado para compensação, pois não foi possível
obter/localizar em razão do grande lapso temporal o comprovante de retenção relacionado à
fonte pagadora CNPJ n°17.192.451/0001-70 e nem tampouco apresentou outro documento com
esse objetivo.
Portanto o litígio se restringe à discussão acerca das estimativas compensadas.
Neste tocante, ou seja, quanto aos valores oriundos de estimativas compensadas, o
Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até 31.05.2018 o débito
de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser considerado como
integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário;
não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar
o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou
a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado,
caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido;
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909315/2009-41

f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Desta feita, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado. Por esta razão a suspensão
de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação dos tributos
determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das determinações do
referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Logo, os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em
31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e
passível de ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.686 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909315/2009-41

integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, oriento me voto no sentido de dar provimento em parte ao recurso
voluntário, para (aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula CARF no 177 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 343
DF CARF MF
Original